Tribunal: TJMT
Processo: 1020798-78.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020798-78.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Cédula de Crédito Bancário, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ARMINDO SEBBA FILHO - CPF: 171.817.121-87 (APELANTE), NILZA MENDES OZORIO - CPF: 396.061.631-72 (ADVOGADO), EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA - CPF: 422.151.371-34 (ADVOGADO), BURITIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.514/0001-63 (APELADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELADO), AURELIO CANCIO PELUSO - CPF: 027.863.776-09 (ADVOGADO), HERYSON DE ASSUNCAO SEBBA - CPF: 037.506.641-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HERYSON DE ASSUNCAO SEBBA - CPF: 037.506.641-10 (APELANTE), ARMINDO SEBBA NETO - CPF: 042.792.741-26 (APELANTE), ESPÓLIO DE ARMINDO SEBBA FILHO - CPF: 171.817.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMINDO SEBBA NETO - CPF: 042.792.741-26 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S)
:

HERYSON DE ASSUNÇÃO SEBBA E ARMINDO SEBBA NETO, AMBOS REPRESENTANDO O ESPÓLIO DE ARMINDO SEBBA FILHO

APELADO
(S)
:

BANCO RCI BRASIL S.A
e
BURITIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. “TAXA ZERO”. SEGURO PRESTAMISTA. MAJORAÇÃO INDEVIDA DO VALOR DO BEM. IOF. TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO. DEPÓSITO PARCIAL. MORA. DANOS MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Heryson
de Assunção Sebba e Armindo Sebba Neto, ambos representando o Espólio de Armindo Sebba Filho, contra sentença que, em ação de quebra de contrato cumulada com indenização por dano moral e tutela de urgência, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da Buritis Distribuidora de Veículos Ltda. e julgou parcialmente procedentes os pedidos em relação ao Banco RCI Brasil S.A., para declarar a nulidade do seguro prestamista, reconhecer como correto o valor do bem em R$ 81.800,00, determinar o recálculo do saldo devedor com manutenção do IOF e das tarifas de cadastro e registro, indeferir os pedidos de quitação integral e danos morais, revogar a liminar de exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e autorizar o levantamento do valor consignado como pagamento parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se deve ser acolhida a impugnação à gratuidade da justiça; (
ii
) definir se o recurso deve ser conhecido à luz do princípio da dialeticidade; (
iii
) estabelecer se os vícios reconhecidos na contratação autorizam a anulação integral do financiamento ou apenas o expurgo das cobranças indevidas e o recálculo do saldo devedor; e (
iv
) determinar se a manutenção do IOF e das tarifas de cadastro e registro impede o reconhecimento da quitação integral, o afastamento da mora e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à gratuidade da justiça não comporta acolhimento, pois o benefício foi concedido na origem com base nos documentos apresentados, e a alegação genérica de capacidade financeira, fundada apenas na celebração de contrato de financiamento, não constitui elemento concreto e idôneo para infirmar a presunção decorrente do deferimento anterior.

O recurso deve ser conhecido, pois a parte apelante impugnou minimamente os fundamentos da sentença, sustentando que a decisão teria conferido solução revisional a demanda que reputa desconstitutiva, além de questionar expressamente a manutenção do IOF e das tarifas de cadastro e registro, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal.

Não há descompasso entre a causa de pedir, os pedidos formulados e a solução adotada na sentença, pois o Juízo de origem examinou os fatos constitutivos narrados na inicial e apreciou a pretensão de desconstituição do contrato, rejeitando-a fundamentadamente por entender que os vícios reconhecidos autorizavam apenas o expurgo das cobranças indevidas e o recálculo do saldo devedor.

A indevida majoração do valor do bem e a nulidade da cobrança do seguro prestamista não acarretam a invalidação integral do financiamento,
uma vez que subsiste relação obrigacional remanescente após a exclusão das rubricas abusivas, impondo-se a conservação do negócio jurídico quanto às parcelas reputadas válidas.

O IOF deve ser mantido, por se tratar de tributo federal incidente sobre operação de crédito, inexistindo demonstração de cobrança em desacordo com a base legal de incidência ou de duplicidade indevida.

A tarifa de cadastro é válida quando vinculada ao início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, havendo previsão contratual e ausência de prova de contratação anterior entre as mesmas partes, nos termos da Súmula 566 do STJ.

A tarifa de registro de contrato pode ser mantida quando há previsão contratual e demonstração da efetiva prestação do serviço, especialmente por se tratar de despesa relacionada à formalização e oponibilidade do gravame em financiamento de veículo, conforme orientação do Tema 958 do STJ.

O depósito de R$ 11.600,00 não possui efeito liberatório integral, pois, mantidos o IOF e as tarifas de cadastro e registro, subsiste saldo remanescente a ser apurado em liquidação, razão pela qual o valor consignado deve ser considerado pagamento parcial.

A existência de saldo exigível impede o reconhecimento da quitação integral, o afastamento completo da mora e a configuração automática de dano moral indenizável decorrente da negativação, sobretudo porque o pronunciamento judicial concluiu pela permanência de parte do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente, com majoração dos honorários sucumbenciais em favor da apelada para 17% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Teses de julgamento:

A gratuidade da justiça deferida na origem não deve ser revogada com base em alegação genérica de capacidade financeira, desacompanhada de elementos concretos aptos a demonstrar alteração ou inexistência da hipossuficiência.

Deve ser conhecido o recurso que impugna minimamente os fundamentos da sentença e permite a compreensão da pretensão recursal, ainda que se discuta a consistência jurídica das razões apresentadas.

O reconhecimento de abusividades pontuais em contrato de financiamento não impõe, por si só, a anulação integral do negócio jurídico, sendo cabível o expurgo das cobranças indevidas e o recálculo do saldo quando subsistirem obrigações válidas.

São mantidos o IOF e as tarifas de cadastro e registro quando houver previsão contratual, ausência de ilegalidade demonstrada e comprovação da efetiva prestação do serviço quanto à tarifa de registro.

O depósito parcial do valor reputado devido pelo consumidor não gera quitação integral nem afasta a mora quando subsiste saldo remanescente composto por encargos validamente mantidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 11, 98, § 3o, 141, 492 e 1.010, II e III; CDC, art. 6o, III; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 385; STJ, Súmula 566; STJ, Tema 621; STJ, Tema 958; STJ, Tema 972; TJMT, N.U 1001290-38.2025.8.11.0046, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026; TJMT, Apelação Cível n. 1041064-47.2024.8.11.0002, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.12.2025; TJSP, Apelação Cível n.
1002343-40.2023.8.26.0003, Rel. João
Battaus
Neto, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II, j. 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
Heryson
de Assunção Sebba e Armindo Sebba Neto, ambos representando o Espólio de Armindo Sebba Filho
, contra
sentença
(ID.
359621901
– Autos de Origem no
1020798-78.2020.8.11.0002
), proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Buritis Distribuidora de Veículos Ltda. e, em relação ao Banco RCI Brasil S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cláusula de seguro prestamista, reconhecer como correto o valor do bem em R$ 81.800,00, determinar o recálculo do saldo devedor com manutenção do IOF e das tarifas de cadastro e registro, indeferir os pedidos de indenização por danos morais e de quitação integral, revogar a liminar de exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e autorizar o levantamento do valor consignado como pagamento parcial, nos autos da Ação de quebra de contrato c/c indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de
AÇÃO DE QUEBRA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta originalmente por
ARMINDO SEBBA FILHO
, sucedido pelo seu ESPÓLIO, representado pelo inventariante
Heryson
de Assunção
Sebba, em face de
BURITIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e BANCO RCI BRASIL S.A
.

Argumenta o autor que foi atraído por publicidade de "Taxa Zero", adquiriu um veículo Renault
Oroch
2019. A prova documental demonstra que o negócio foi entabulado pelo valor deR$ 81.800,00, conforme“Autorização de Desconto Gerencial” (ID 36707921). A título de entrada, o autor comprovou o pagamento deR$ 70.200,00, sendo R$ 69.000,00 via transferências bancárias (ID 36707924) e R$ 1.200,00 parcelados no cartão de crédito (ID 36707932).

Assim, restaria um saldo a financiar deR$ 11.600,00. Contudo, ao receber o contrato bancário (ID 36709004), verificou que o valor do bem foi declarado comoR$ 85.457,00e o valor total financiado alcançouR$ 17.674,58, acrescido de seguros e tarifas que alega não ter contratado, desvirtuando a oferta e o acordo inicial.

O autor fundamenta sua pretensão na violação do dever de informação e na cobrança abusiva de encargos. Diante disso, realizou o depósito extrajudicial (consignação) do valor que entendia devido (R$ 11.600,00) e pleiteou a baixa do gravame e da negativação de seu nome.

Foi deferida parcialmente a tutela de urgência para exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito (ID 56238628).

A requeridaBURITIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDAapresentou contestação (ID 80307718) arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a venda foi realizada pela empresa "Saga Pantanal" (pessoa jurídica distinta) e que não possui ingerência sobre o contrato de financiamento bancário.

Por sua vez, o requeridoBANCO RCI BRASIL S.A.apresentou contestação (ID 92062427). Em sua defesa, sustenta a regularidade da contratação e dos encargos (IOF, tarifas, seguro), defendendo que a "Taxa Zero" refere-se apenas aos juros remuneratórios.

No curso da lide, sobreveio o falecimento do autor. O Banco requereu a extinção do feito por inércia na regularização (ID 175430536). Ato contínuo, a patrona do autor juntou Escritura Pública de Nomeação de Inventariante (ID 176397101), pugnando pela habilitação do Espólio.

Certificou-se o decurso de prazo sem impugnação às contestações pela parte autora (ID 129014682).

É o relatório.

Decido.

DA REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO E DO PEDIDO DE EXTINÇÃO

Inicialmente, indefiro o pedido de extinção formulado pelo Banco requerido. A parte autora, representada por sua advogada, acostou aos autos a Escritura Pública de Inventariante (ID 176397101), demonstrando que o Sr.
Heryson
de Assunção Sebba representa o Espólio de Armindo Sebba Filho. Assim, considero sanado o vício de representação, admitindo a sucessão processual na forma do art. 110 do CPC.
Proceda a Secretaria à retificação da autuação para constarESPÓLIO DE ARMINDO SEBBA FILHO
.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA BURITIS

Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida BURITIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

A análise probatória demonstra que os valores da entrada foram pagos à empresa "Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda". Mais importante, a causa de pedir versa exclusivamente sobre encargos financeiros inseridos no contrato de financiamento, sobre os quais a concessionária vendedora do veículo não possui ingerência.

DO MÉRITO

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito em relação aoBANCO RCI BRASIL S.A.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ). A controvérsia reside na legalidade dos encargos inseridos no contrato de financiamento sob a égide de uma oferta de "Taxa Zero" e na divergência de valores entre a proposta e o contrato.

A análise minuciosa do acervo probatório revela uma discrepância injustificável que viola frontalmente a boa-fé objetiva e o dever de informação (art. 6o, III, CDC).

O documento de"Autorização de Desconto" (ID 36707921)comprova inequivocamente que o valor negociado do veículo foi deR$ 81.800,00. O autor comprovou o pagamento da entrada deR$ 70.200,00, conforme comprovantes de transferência bancária (ID 36707924) e fatura de cartão de crédito (ID 36707932). Matematicamente, o saldo devedor a ser financiado deveria ser deR$ 11.600,00.

No entanto, oContrato de Financiamento (ID 36709004)declarou o valor do bem comoR$ 85.457,00, inflando o preço em mais de R$ 3.600,00 sem justificativa plausível. Essa manobra serviu para mascarar a inclusão de encargos acessórios e viabilizar o financiamento de um valor total deR$ 17.674,58, muito superior ao necessário. Tal prática constitui falha grave na prestação do serviço, induzindo o consumidor a erro quanto ao real custo da operação e à composição do saldo devedor.

Além da manipulação do valor do bem, verifica-se a inclusão deSeguro de Proteção Financeira no valor de R$ 2.087,42no contrato (ID 36709004). Considerando que o saldo devedor real do veículo era de apenas R$ 11.600,00, a cobrança de um seguro que representa quase 20% do crédito é manifestamente desproporcional.

Tratando-se de contrato de adesão, sem prova de que foi oportunizada ao consumidor a escolha da seguradora ou a opção de não contratação, resta configurada avenda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e rechaçada pelo STJ noTema 972(Tese 2.2).

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"
Configura venda casada a inclusão de seguro prestamista no valor financiado sem comprovação de consentimento livre e esclarecido do consumidor, impondo-se a restituição em dobro dos valores pagos
." (TJMT, N.U 1001290-38.2025.8.11.0046, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026).

Assim,
declaro anulidade da cobrança do Seguro Prestamista
, devendo o valor ser excluído do saldo devedor.

Por outro lado, não vislumbro abusividade na cobrança doIOF (R$ 484,16), que é tributo federal compulsório, nem das tarifas deCadastro (R$ 899,00)eRegistro de Contrato (R$ 356,40), expressas no contrato (ID 36709004).

A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que prevista contratualmente, conforme Súmula 566 do STJ. No caso, não há comprovação de relação contratual anterior entre as partes, o que autoriza a cobrança.

A tarifa de registro de contrato é permitida quando demonstrada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva, conforme entendimento consolidado no Tema 958 do STJ. No caso concreto, há comprovação documental da realização do registro e do respectivo pagamento, não se verificando abusividade no valor cobrado.

A propósito:

"
São legítimas as cobranças das tarifas de cadastro e de avaliação do bem, desde que haja previsão contratual e efetiva prestação do serviço
." (TJMT, N.U 1001290-38.2025.8.11.0046, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026).

É fundamental esclarecer que o Custo Efetivo Total (CET) não se confunde com os juros remuneratórios. O CET corresponde à soma dos juros remuneratórios e demais encargos
contratuais, como tarifas, impostos e seguros, e não está sujeito à limitação da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil.

No caso, a taxa de juros remuneratórios pactuada foi de0,00% ao mês, cumprindo integralmente a promessa de "Taxa Zero". A elevação do CET decorre da inclusão dos encargos acessórios, sendo que a simples elevação do CET não caracteriza abusividade nos juros remuneratórios, desde que esses estejam dentro dos parâmetros de mercado. Vejamos:

"
O Custo Efetivo Total (CET) é o critério tecnicamente adequado para aferição de abusividade em contratos bancários, não se caracterizando excesso quando a taxa de juros remuneratórios pactuada guarda proximidade com a média de mercado, sendo indevida a imputação de cobrança abusiva fundada em recálculo que desconsidere encargos integrantes do custo global da operação
." (TJMT, N.U 1001290-38.2025.8.11.0046, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026).

Corroborando esse entendimento, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) também firmou tese de que o CET não se confunde com a taxa de juros, e que a inclusão de encargos devidamente contratados (como IOF e tarifas válidas) é legítima, não havendo abusividade na sua composição:

"
APELAÇÃO – Ação revisional – Contrato de financiamento de veículo – CUSTO EFETIVO TOTAL – Abusividade – Inocorrência –
Taxa de juros que não se confunde com CET, pois esse último engloba não apenas os juros, mas todas as demais despesas da operação financeira (inclusive o IOF), conforme está expresso no art. 1o da Resolução no 3517/07 do Banco Central
– CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Previsão contratual – Regularidade verificada [...] TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM – Tema Repetitivo no 958 do C. STJ – Comprovação de efetiva prestação do serviço [...] IOF – Cobrança regular – Tema Repetitivo no 621 do C. STJ – RECURSO DESPROVIDO
." (TJ-SP - Apelação Cível: 10023434020238260003 São Paulo, Relator: João
Battaus
Neto, Data de Julgamento: 12/12/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2), Data de Publicação: 12/12/2024).

Do Saldo Devedor e da Mora

O autor realizou o depósito consignado deR$ 11.600,00 (ID 36708995).

Com o reconhecimento da abusividade do seguro e a correção do valor do bem para o patamar ofertado (R$ 81.800,00), o saldo devedor deve ser recalculado. Contudo,ainda remanesce um saldo a pagarreferente ao IOF (R$ 484,16) e às tarifas administrativas lícitas (Cadastro R$ 899,00 + Registro R$ 356,40), totalizando aproximadamente R$ 1.739,56.

O depósito parcial não tem força liberatória integral (art. 544, parágrafo único, CPC). A tese 3 do Tema 972
[i]
do STJ estabelece que"
a abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora
". Portanto, embora o autor tenha razão quanto ao seguro e ao valor do bem, elepermaneceu em moraquanto ao saldo remanescente.

A negativação do nome do devedor, quando existente dívida, constitui exercício regular de direito, não ensejando dano moral (Súmula 385 do STJ).

Ante o exposto,
ACOLHOa preliminar de ilegitimidade passiva da requeridaBURITIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDAeJULGO EXTINTO
o processo em relação a ela, sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC), e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTESos pedidos em relação aoBANCO RCI BRASIL S.A
., resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para:

·
DECLARAR
a nulidade da cláusula que impôs a contratação do Seguro Prestamista (R$ 2.087,42), determinando sua exclusão do saldo devedor;

·
RECONHECER
como valor correto do bem o montante deR$ 81.800,00, devendo o contrato ser ajustado a este patamar;

·
DETERMINAR
o recálculo do saldo devedor do contrato, mantendo-se apenas o valor principal remanescente (R$ 11.600,00), o IOF e as Tarifas de Cadastro e Registro contratadas. Do saldo apurado, deverá ser abatido o valor já consignado pelo autor (R$ 11.600,00), devendo este arcar com a diferença final apurada em liquidação de sentença;

·
INDEFERIR
o pedido de indenização por danos morais e de quitação integral, ante a existência de saldo remanescente e a consequente mora.

REVOGO
a liminar de exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, condicionando a nova baixa ao pagamento do saldo remanescente apurado em liquidação de sentença.

AUTORIZO
o levantamento pelo Banco do valor consignado nos autos, como pagamento parcial.

Diante da sucumbência recíproca (art. 86, CPC), condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte. Suspendo a exigibilidade em relação à parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa ao patrono da requerida excluída (Buritis), entretanto, saliento quanto à suspensão, dado ao fato
da
parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

Promova-se a alteração do polo ativo paraESPÓLIO DE ARMINDO SEBBA FILHO.

Após o trânsito em julgado, arquive-se conforme a praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se
”
.

Em razões recursais (ID.
359621902
), a parte recorrente sustenta
,
em síntese,
que a sentença, embora tenha reconhecido vícios graves na contratação, tratou a demanda como simples ação revisional de encargos, quando, desde a inicial, o pedido tinha caráter desconstitutivo, voltado à anulação/cancelamento do financiamento, afastamento da mora, reconhecimento da quitação após o depósito de R$ 11.600,00, baixa do gravame, exclusão da negativação e condenação por danos morais. Defende, ainda, a inadequação da manutenção das tarifas de cadastro e registro sem prova concreta da efetiva prestação dos serviços.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID.
359621905
) nas quais:

suscita preliminar de não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade;

impugna a gratuidade da justiça; e

rebate as alegações do recorrente, defendendo a manutenção da sentença, ao argumento de que o depósito de R$ 11.600,00 não quitou integralmente o débito, subsistindo saldo remanescente em razão do IOF e das tarifas reputadas válidas, bem como inexistência de dano moral indenizável.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo
e
p
reparo isento pela gratuidade da justiça
(ID.
360274856
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
(S)
:

HERYSON DE ASSUNÇÃO SEBBA E ARMINDO SEBBA NETO, AMBOS REPRESENTANDO O ESPÓLIO DE ARMINDO SEBBA FILHO

APELADO
(S)
:

BANCO RCI BRASIL S.A e BURITIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto por
Heryson
de Assunção Sebba e Armindo Sebba Neto, representando o Espólio de Armindo Sebba Filho
, contra sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que, na
Ação de quebra de contrato c/c indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da corré Buritis Distribuidora de Veículos Ltda. e, em relação ao Banco RCI Brasil S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade do seguro prestamista, reconhecer como correto o valor do bem em R$ 81.800,00, determinar o recálculo do saldo devedor, com manutenção do IOF e das tarifas de cadastro e registro, bem como indeferir os pedidos de quitação integral e indenização por dano moral.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a prova
documental demonstrou: (i) ter sido negociado o veículo pelo valor de R$ 81.800,00; (
ii
) ter o autor comprovado o pagamento de R$ 70.200,00 de entrada; (
iii
) ser indevida a majoração do valor do bem para R$ 85.457,00 no contrato de financiamento; e (
iv
) ser nula a cobrança do seguro prestamista, por ausência de demonstração de contratação livre e esclarecida. Por outro lado, assentou a validade da cobrança do IOF, por se tratar de tributo compulsório, e das tarifas de cadastro e registro, por reputá-las contratualmente previstas e compatíveis com a orientação jurisprudencial mencionada na sentença. A partir disso, concluiu pela existência de saldo residual a ser apurado em liquidação, afastando a pretensão de quitação integral, a descaracterização da mora e o pedido indenizatório.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

PRELIMINARES

Da preliminar de i
mpugnação à gratuidade da justiça

O apelado também impugna o benefício da gratuidade da justiça, sustentando, em síntese, que a parte apelante não teria demonstrado insuficiência de recursos, aduzindo que a própria celebração do contrato de financiamento indicaria capacidade econômica para arcar com as despesas processuais e com o preparo recursal.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Conforme consta dos
autos, o Juízo de origem concedeu ao autor os benefícios da justiça gratuita, em virtude dos documentos apresentados.

Nesse contexto, a mera alegação
genérica de capacidade financeira, desacompanhada de elementos concretos e idôneos aptos a infirmar a presunção decorrente do deferimento anterior do benefício, não se mostra suficiente, por si só, para sua revogação nesta instância.

O simples fato de ter havido contratação de financiamento para aquisição de veículo, sem outros elementos objetivos sobre a atual situação econômica da parte, não conduz automaticamente à conclusão de que ela
possua condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou do espólio que representa.

Desse modo, rejeito a impugnação à gratuidade da justiça.

É como voto.

1.
2.
Preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade

Em contrarrazões, o apelado sustenta o não conhecimento do recurso, ao argumento de que a parte apelante teria apenas reiterado alegações já expendidas na petição inicial, sem impugnar, de modo específico, os fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Também aqui não lhe assiste razão.

Isso porque, embora se possa discutir a consistência jurídica das razões recursais, verifica-se que a parte apelante indicou, de forma minimamente delimitada, os pontos da sentença contra os quais se insurge, sustentando, em síntese, que o Juízo de origem teria reconhecido vícios graves na contratação, mas conferido solução meramente revisional a uma demanda que reputa desconstitutiva, voltada à anulação/cancelamento do financiamento, afastamento da mora, reconhecimento da quitação e condenação por danos morais. Também impugnou, expressamente, a manutenção do IOF e das tarifas de cadastro e registro.

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões de fato e de direito pelas quais pretende a reforma do julgado.

Dispõe o referido dispositivo:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

Nessas circunstâncias, não se está diante de recurso desprovido de fundamentação ou completamente dissociado dos motivos determinantes da sentença,
que
permite a exata compreensão do inconformismo da parte e a devolução da matéria ao Tribunal.

Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

DO MÉRITO

Do alegado descompasso entre a causa de pedir e a natureza da decisão

A parte apelante sustenta que a sentença, embora tenha reconhecido vícios graves na contratação, tratou a demanda como mera ação revisional de encargos, quando, segundo afirma, a pretensão deduzida desde a inicial possuía natureza desconstitutiva, voltada ao cancelamento/anulação do contrato de financiamento, afastamento da mora, reconhecimento da quitação após o depósito de R$ 11.600,00, baixa do gravame, exclusão da negativação e condenação por danos morais.

O banco apelado, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, sustentando que o depósito realizado não quitou a integralidade do débito, porque subsistiram encargos reputados válidos pelo Juízo de origem, notadamente IOF e tarifas contratuais, razão pela qual remanesce saldo a ser apurado, bem assim a mora, não havendo espaço para acolhimento do pedido de anulação integral do negócio nem para condenação indenizatória.

Pois bem.

Não assiste razão à parte apelante.

Isso porque a sentença recorrida examinou de forma individualizada os vícios apontados na contratação e extraiu consequências jurídicas compatíveis com a extensão das irregularidades efetivamente reconhecidas. O
que se tem nos autos não é hipótese em que toda a avença se revele desprovida de causa, objeto ou manifestação mínima de vontade, mas situação em que foram identificadas ilegalidades parciais, aptas a ensejar controle judicial pontual e recomposição do equilíbrio contratual, sem necessidade de desconstituição integral do negócio.

Com efeito, o decisum reconheceu a indevida majoração do valor do bem e a nulidade da cobrança do seguro prestamista, determinando o ajuste do valor do veículo ao patamar efetivamente negociado e a exclusão do seguro do saldo devedor. Todavia, ao mesmo tempo, concluiu pela legitimidade dos demais encargos expressamente discriminados no contrato, preservando a obrigação quanto às parcelas tidas por válidas. Assim, uma vez expurgadas as rubricas abusivas, subsiste relação obrigacional remanescente, cuja recomposição econômica deve ocorrer mediante recálculo do saldo, e não pela invalidação completa do financiamento.

Também não prospera a alegação de descompasso entre a causa de pedir, os pedidos formulados e a solução conferida na sentença, sob alegada ofensa aos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Com efeito, tais dispositivos consagram o princípio da congruência, impondo ao julgador o dever de decidir a lide nos limites em que foi proposta, vedado julgamento extra, ultra ou citra petita.

No caso, contudo, não se verifica extrapolação dos limites objetivos da demanda, pois a sentença enfrentou precisamente os fatos constitutivos narrados na inicial e apreciou os pedidos deduzidos pela parte autora, conferindo-lhes, apenas, solução jurídica diversa da pretendida pela recorrente.

Em outras palavras, o Juízo de origem não deixou de examinar a pretensão de desconstituição do contrato, mas a rejeitou fundamentadamente, por entender que os vícios apurados autorizavam apenas o expurgo das cobranças indevidas e o recálculo do saldo, sem comprometer, por inteiro, a subsistência do negócio jurídico.

Da manutenção do IOF e das tarifas de cadastro e registro

No tocante aos encargos remanescentes, também não assiste razão à parte apelante.

A sentença recorrida afastou a abusividade do IOF, da tarifa de cadastro e da tarifa de registro de contrato, mantendo tais rubricas na composição do saldo devedor, por entender que se
tratam
de cobranças juridicamente admitidas, observados os parâmetros legais e contratuais do caso concreto.

Quanto ao IOF, sua exigência não decorre de liberalidade da instituição financeira, mas de imposição legal, por se tratar de tributo federal incidente sobre operações de crédito. Nessa perspectiva, não se qualifica, em si mesmo, como encargo abusivo, mas como exação legalmente vinculada à operação contratada. Ausente demonstração de cobrança em desacordo com a base legal de incidência ou de duplicidade indevida, não há fundamento para sua exclusão. A própria sentença consignou expressamente que “não vislumbro abusividade na cobrança do IOF (R$ 484,16), que é tributo federal compulsório”.

No que se refere à tarifa de cadastro, sua cobrança é admitida quando vinculada ao início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, desde que haja previsão contratual e ausência de prova de contratação anterior entre as mesmas partes apta a descaracterizar sua incidência naquela operação específica, nos termos da Súmula 566 do STJ. Foi precisamente essa a conclusão adotada na origem, ao registrar não haver comprovação de vínculo contratual pretérito entre o consumidor e o banco, circunstância que autoriza a cobrança da rubrica.

Sob o enfoque jurídico, a preservação dessa tarifa se harmoniza com a compreensão de que nem todo encargo acessório em contrato bancário é, por definição, abusivo. O controle judicial, em tais hipóteses, exige demonstração concreta de ilegalidade, excesso ou ausência de causa. Não demonstrada, nos documentos fornecidos, a inexistência do serviço correlato, nem a repetição
indevida da cobrança em relacionamento anterior já estabelecido, não se revela possível afastar a conclusão sentencial.

No mesmo sentido, a tarifa de registro de contrato pode ser mantida quando houver previsão contratual e demonstração da efetiva prestação do serviço, especialmente por se tratar de despesa vinculada à formalização e oponibilidade do gravame perante terceiros, providência inerente aos contratos de financiamento de veículo com garantia, em consonância com a orientação firmada pelo STJ no Tema 958. A sentença foi expressa ao consignar que há comprovação documental da realização do registro e do respectivo pagamento, não se verificando abusividade no valor cobrado. À míngua de elemento concreto apto a desconstituir essa premissa fática, deve ela prevalecer.

As contrarrazões reforçam essa conclusão ao sustentar a legalidade da tarifa de cadastro como serviço relacionado à abertura e formação do histórico do cliente junto à instituição financeira, bem como ao defender a regularidade dos encargos expressamente previstos na contratação. Ainda que a parte apelante discorde do entendimento adotado, sua insurgência não veio acompanhada, nos documentos fornecidos, de prova apta a demonstrar que tais cobranças teriam sido lançadas sem base contratual ou sem a correspondente prestação.

A propósito, destaco o seguinte julgado deste sodalício:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO SEM CONFIGURAR ABUSIVIDADE. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E IOF. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO OPCIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidor visando à revisão de contrato de financiamento firmado por meio de Cédula de Crédito Bancário com o Banco Pan S.A., alegando abusividade de juros, ilegalidade das tarifas contratadas, irregularidade na contratação do seguro prestamista e existência de saldo credor,
pugnando pela restituição em dobro dos valores supostamente pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se os juros remuneratórios contratados em percentual acima da taxa média de mercado configuram abusividade; (
ii
) estabelecer se as tarifas de cadastro, registro, avaliação do bem e IOF foram validamente contratadas e se correspondem a serviços efetivamente prestados; (
iii
) determinar se houve venda casada ou obrigatoriedade na contratação do seguro prestamista; (
iv
) verificar a existência de pagamentos indevidos a justificar restituição simples ou
dobrada .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297/STJ, bem como a responsabilidade objetiva prevista na Súmula 479/STJ, com inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do
CDC .

4. Constata-se que os juros remuneratórios pactuados (2,46% a.m. e 33,86%
a .
a.) estão próximos da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação (1,61% a.m. e 21,10%
a .
a.), não alcançando patamar característico de abusividade, conforme critérios fixados pelo STJ no REsp 1.061.530/RS (recursos repetitivos
) .

5. Reconhece-se que as tarifas de cadastro, registro e avaliação do bem foram previstas expressamente no contrato, encontram respaldo nas Res. CMN 3.518/2007 e 3 .919/2010 e tiveram comprovação de efetiva prestação de serviços, em conformidade com o Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP).

6 .
Conclui-se pela legitimidade da cobrança do IOF financiado, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 621 (REsp 1.251.331/RS e 1.255 .573/RS).

7. Verifica-se que o seguro prestamista foi contratado de forma expressa e facultativa, inexistindo venda casada, em consonância com o Tema 972/STJ (REsp 1.639 .259/SP).

8. Afirma-se que não houve comprovação de pagamento indevido nem má-fé da instituição financeira, inviabilizando restituição simples ou em dobro.

9 .
Mantém-se a aplicação do princípio da vedação ao comportamento contraditório (non
venire
contra
factum

proprium
), pois o consumidor aderiu aos encargos contratados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso
desprovido .
Majorados os honorários advocatícios. Porém, suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento:

1. Juros remuneratórios acima da taxa média de mercado somente são considerados abusivos quando excedem significativamente a taxa de referência do BACEN e geram desequilíbrio contratual
comprovado .

2. Tarifas de cadastro, registro e avaliação do bem são válidas quando previstas contratualmente e demonstrada a efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958/STJ.

3. O financiamento do IOF é lícito quando pactuado entre as partes, conforme entendimento consolidado no Tema 621/
STJ .

4. A contratação do seguro prestamista é válida quando facultativa e livremente aceita pelo consumidor, afastada a venda casada de acordo com o Tema 972/STJ.

5. A restituição do indébito exige prova de cobrança indevida, sendo a devolução em dobro condicionada à demonstração de má-fé da instituição
financeira .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10410644720248110002, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 16/12/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2025)

Desse modo, à luz dos princípios da conservação do negócio jurídico, da força obrigatória dos contratos, temperados pelo controle de abusividade próprio das relações de consumo, a exclusão dos encargos somente seria admissível diante de prova segura de ilegalidade.

Desse modo, havendo previsão contratual e ausência de ilegalidade demonstrada quanto ao IOF, à tarifa de cadastro e à tarifa de registro, impõe-se a manutenção dessas rubricas, tal como decidido na sentença recorrida.

Do depósito parcial, da mora e da impossibilidade de quitação integral

A parte apelante sustenta que o depósito de R$ 11.600,00 seria suficiente para quitação do contrato, por corresponder ao saldo remanescente do preço do bem após o pagamento da entrada.

Contudo, mantida a conclusão de que permanecem válidos o IOF e
as tarifas de cadastro e registro, o depósito realizado não se mostra apto à quitação integral da obrigação, mas apenas ao abatimento parcial do débito, subsistindo a diferença final a ser apurada em liquidação, exatamente como decidido pelo Juízo de origem.

Nessa linha, correta a sentença ao concluir que o valor consignado constitui pagamento parcial, autorizando seu levantamento pelo banco, sem efeito extintivo total da obrigação. Se o depósito não abrangia a integralidade do débito judicialmente reconhecido como exigível, não se pode afirmar adimplemento total apto a extinguir o contrato ou a afastar por completo os efeitos da mora. A insurgência recursal, nesse ponto, limita-se a reiterar a premissa de que apenas o valor principal seria devido, sem infirmar adequadamente o fundamento central da sentença, consistente na subsistência de encargos reputados válidos.

Do pedido de indenização por danos morais

A parte apelante pretende, ainda, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que a negativação promovida em seu desfavor teria sido indevida.

Todavia, uma vez mantida a conclusão de que subsistia saldo exigível após a exclusão apenas dos encargos reputados abusivos, não se mostra possível afirmar, nos limites dos documentos fornecidos, que a cobrança e seus consectários decorreram de débito integralmente inexistente. A sentença, nesse particular, observou coerência lógica: se remanescia diferença final a ser satisfeita, não havia base para declarar quitado o financiamento nem para imputar ao banco, automaticamente, responsabilidade civil por negativação vinculada a obrigação não integralmente extinta.

O reconhecimento de abusividades pontuais, por si só, não conduz necessariamente à configuração do dano moral indenizável, sobretudo quando o próprio pronunciamento judicial conclui pela permanência de parte do débito. Nessa perspectiva, correta a improcedência do pedido indenizatório.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença recorrida.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau em favor da apelada para 1
7
% (
dezessete
por cento) sobre o valor
atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil
, mantendo
os demais termos fixados na sentença
,
suspendendo a sua
exigibilidade,
em virtude da gratuidade concedida ao autor (CPC – art.
98, § 3o
)
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026